Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-08.2023.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003817-08.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA ALVES DE FREITAS - CPF: 000.471.372-90 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DE SOUZA - CPF: 062.854.821-44 (APELANTE), ADILIO ALEXANDRE DE MORAES - CPF: 017.936.461-80 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA ALVES DE FREITAS - CPF: 000.471.372-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE REVISTA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA NA POSSE DO APELANTE E, POSTERIORMENTE, NA RESIDÊNCIA DELE E DE SUA NAMORADA – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL FIRMADO PELA CODENUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a
ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita;

Do mesmo modo, ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz expressa autorização da codenunciada, namorada do recorrente,

para o ingresso dos policiais na residência do casal e, ainda, inequívoca suspeita da prática de crime permanente no imóvel, sendo, então, procedida a revista domiciliar, que culminou na apreensão de mais de narcóticos, balança de precisão, arma de fogo com numeração raspada e munições, não há falar em nulidade probatória;

Apelo defensivo conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
LUCAS ALVES DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003817-08.2023.8.11.0086 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
Juliana Alves de Freitas
foi
absolvida
da imputação da prática dos crimes de narcotráfico e
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 211003160
,
a defesa
busca a

nulidade das provas
obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar

realizadas

e das subsequentes por derivação
, alegando que inexistiam fundadas razões para as medidas invasivas. Enfatiza, nesse diapasão, que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência do ora apelante, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; ao que acrescenta a suposta invalidade do termo de autorização para o ingresso em residência assinado pela codenunciada, porquanto provavelmente firmado posteriormente à busca domiciliar, devendo, consequentemente, ser
declarada a nulidade absoluta de todo o processo
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 213152687
, o
Parquet

pugna pelo

seu
desprovimento
, a fim de ver mantida incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 213331166,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
30/07/2023
, às 18h00, nas imediações do Hotel Vitória, na cidade de Nova Mutum-MT, o denunciado
LUCAS ALVES DE SOUZA

trazia consigo
para fins de mercancia uma porção de substâncias análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, em continuidade às diligências, no quarto do aludido hotel, situado na Rua das Tulipas, s/nº, Quadra C, Lote 01, Bairro Industrial Sul, os denunciados
LUCAS ALVES DE SOUZA
e
JULIANA ALVES DE FREITAS

guardavam
e
tinham em depósito
com finalidade de comercialização, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína; além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os increpados
mantinham sob guarda
um revólver calibre .38 e com numeração raspada, bem como quatro munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 197759164].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente pro
cedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs apenas ao acusado
LUCAS ALVES DE SOUZA
a pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Como
único
estandarte recursal
,
o i. causídico sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos] a partir das buscas pessoal e domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificassem, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais orais a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Da suposta nulidade das apreensões

A preliminar arguida não merece acolhimento.

Primeiro, porque a conduta do réu Lucas de se evadir da polícia, demonstrando especial nervosismo, certamente formava as fundadas razões para a abordagem e revista pessoal, em que foi encontrada uma porção de entorpecente.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (STF – RHC 229514 AgR/PE. Rel. Min. Gilmar Mendes. 23/10/2023)

Quanto às buscas no quarto de hotel, houve expressa autorização da ré Juliana para ingresso ao quarto do hotel que estava hospedada (id. 127398318), para que os policiais entrassem, e, ainda que o documento escrito, em que ela formaliza essa autorização, tenha sido colhido posteriormente a buscas, isso não invalida de modo algum as buscas.

O que torna lícita a busca domiciliar, em caso de ausência de fundada suspeita de estado de flagrância no local e de mandado judicial, é a autorização do morador. O termo de autorização é mera formalidade que se presta a comprovar a autorização concedida, e se autorização não houvesse não haveria motivos para que a ré assinasse o documento, ainda mais na delegacia, onde ela alega ter assinado o documento.

Ora, na delegacia, a ré passa à custódia da polícia civil, de modo que é evidente que não poderia ter sofrido nenhuma espécie de coação pela polícia militar para assinar o documento, que formalizava a autorização concedida in loco.

Ainda que os réus tenham arrolado testemunhas que, mediante compromisso, afirmaram que Juliana não autorizou as buscas, tenho que seus depoimentos não são suficientes para invalidar o termo de autorização assinado pela ré.

Insta destacar que uma das testemunhas era amiga próxima de Juliana, e a outra, mantinha relação de amizade com essa amiga, sugerindo possível motivação de suspeição, o que, por outro lado, não se verifica em relação aos policiais.

Além disso, o policial militar Douglas ouvido em juízo negou a existência de outras pessoas abordadas naquela mesma oportunidade.

Finalmente merece destaque que segundo os policiais antes mesmo de a ré autorizar buscas, ela teria afirmado a existência de mais drogas do réu no interior do quarto onde moravam, a firmar a fundada suspeita da prática de crime permanente no interior do quarto, a autorizar a realização das buscas independentemente de autorização da moradora (STF – RE 1447078/PR)”
– Sentença, ID 197759214, p. 4-5.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal as buscas pessoal e domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em juízo, o policial militar
Adílio Alexandre de Moraes
discorreu que sua
equipe realizada patrulhamento de rotina quando avistou o casal
LUCAS
e
Juliana
em frente a um hotel. E ao perceber a aproximação da viatura,
LUCAS
tentou empreender fuga para o interior dessa hospedaria, todavia, foi abordado pela guarnição e, durante busca pessoal, encontrada na sua posse uma pequena porção de substância análoga à cocaína. Nesse momento, o ora acusado foi indagado acerca do material ilícito e afirmou que era usuário de drogas e a porção destinava-se para seu próprio consumo.

Nesse ínterim, em uma breve entrevista com a suspeita
Juliana
, foi questionado se havia mais entorpecentes no interior da residência, ocasião em que ela autorizou a entrada da equipe policial naquele hotel, local em que estava residindo, bem como confidenciou que
LUCAS
era seu namorado e mantinham o relacionamento há aproximadamente um ano e se encontrava naquele quarto. Assim, franqueada a entrada por
Juliana
, a equipe adentrou o cômodo e, após buscas, localizou uma arma de fogo, calibre .38, com numeração suprimida, 04 (quatro) munições intactas, 04 (quatro) porções consideráveis de entorpecentes e uma balança de precisão.

Segundo o testemunhante, naquele recinto
Juliana
acompanhou as buscas policiais, inclusive ela que abriu a porta, acrescentando que outros colegas de farda que realizaram as revistas e encontraram os objetos ilícitos. Destacou que apenas com o
LUCAS
foi encontrada incialmente a porção de droga, o qual já conhecia de outras abordagens. Ainda sobre a dinâmica inicial dos fatos, asseriu que quando a guarnição que comandava estava passando naquela localidade, o casal estava junto, ocasião em que
LUCAS
acelerou os passos quando visualizou a viatura. Após abordagem, entrevistou o ora recorrente, que assumiu que namorava
Juliana
e estava naquele quarto para ficar com ela, sem detalhar se morava ou não naquele hotel. Quanto à
Julian
a, ponderou que ela prontamente assumiu que residia naquele quarto, namorava
LUCAS
e que ele sempre estava no local, acrescentando que ela assinou o termo de autorização de entrada. [Relatório de mídias, ID 197759210].

O policial militar
Douglas Fernandes
, judicialmente, narrou
que sua equipe estava em patrulhamento próximo à Perimetral e avistou um casal nas proximidades de uma casa noturna e, ao perceberem a aproximação da guarnição, notou que
LUCAS
tentou adentrar rapidamente o hotel, motivo pelo qual foi feito seu acompanhamento, abordagem e localizada uma porção de entorpecente na sua posse, destacando que após entrevista com ambos, foi constatada a possibilidade de ter mais materiais ilícitos no interior da residência.

Continuou seus relatos aduzindo que sua equipe solicitou a realização de busca; e procedida a revista, foram apreendidas mais quatro porções de cocaína, um revólver e quatro munições. Rememorou que os acusados foram abordados na frente do hotel, só estava o casal no momento da abordagem, agregando que a suspeita
Juliana
que indicou o quarto que estavam e permitiu o acesso. Detalhou que o revólver estava em cima do guarda-roupa e, questionada
Juliana
sobre a existência de outros ilícitos, ela afirmou que no armário branco próximo ao banheiro estaria o restante dos materiais. Disse também que apenas conversou com a responsável daquele estabelecimento, que chegou ao local para saber o que estava acontecendo e explicaram que se tratava de uma abordagem policial. Acerca da declaração de consentimento de entrada, afirmou que
Juliana
assinou esse documento, contudo não se recorda se ocorreu no hotel ou na delegacia. Ao final, asseriu que
Juliana
confirmou que a droga pertencia ao namorado
LUCAS
e

tinha conhecimento do local em que ele guardava seus pertences. [Relatório de mídias, ID 197759210].

Por sua vez, o apelante
LUCAS ALVES DE SOUZA
, perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, assumindo apenas sua condição de usuário [ID 197758785]. Em
juízo
, discorreu que no fatídico dia estava com outras três pessoas em frente à boate “Pingo de Ouro” quando de repente surgiu uma viatura policial de forma truculenta, principalmente contigo pois já errou no passado, negando que tenha tentado fugir da guarnição, sendo localizada na sua posse uma porção pequena de droga destinada para seu uso pessoal.

O apelante discorreu que sua namorada
Juliana
foi ameaçada pelos policiais para indicar o quarto que ela residia. Sobre os materiais apreendidos naquele cômodo, assumiu a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes, assim como a condição de traficante, esclarecendo que tinha menos de uma semana que estava comercializando narcóticos. Por derradeiro, acerca da assinatura do termo de autorização por parte de sua namorada, disse que quando chegaram na Delegacia os policiais ameaçaram
Juliana
de perder a guarda da filha caso não assinasse aquele documento, ressaltando que disse para sua companheira não assinar. [Relatório de mídias, ID 197759210].

A coacusada
Juliana Alves de Freitas
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, discorreu que naquele fatídico dia tinha passado o dia com o
LUCAS
em um parque aquático e retornaram no final da tarde; e chegando foi até os fundos do hotel deixar sua bolsa na casa da sua amiga, que não estava no imóvel e lhe informou por meio de mensagem que se encontrava na boate. Ato contínuo, seguiu com
LUCAS
para frente da boate, sua amiga saiu desse estabelecimento com outro rapaz e ficaram todos conversando, quando a Polícia apareceu e apontou arma para eles.

Prosseguiu relatando que os policiais revistaram
LUCAS
e encontraram uma porção de drogas. Disse que buscou seu documento pessoal na casa da sua amiga e apresentou à guarnição, oportunidade em que foi questionada onde morava e indicou o quarto nº. 02 do hotel. Na sequência, o policial revistou o quarto e, já na delegacia, durante confecção do boletim de ocorrência, os militares pediram para assinar um papel, momento em que
LUCAS
pediu para não fizesse isso. Nesse ínterim, o agente público a levou para fora da sala, perto da sua amiga, e afirmou que caso não assinasse poderia prejudicá-la e assim ele iria denunciá-la para retirar a guarda de sua filha, preenchendo e assinando por medo.

Ao final,
Juliana
admitiu que residia há cerca de um mês com
LUCAS
naquele quarto de hotel, acrescentando que desconhecia a existência de arma de fogo no cômodo; e sobre os narcóticos, assumiu que sabia que estavam armazenados no local e que por duas vezes seu namorado tentou vender drogas e sempre brigavam em razão dessa situação; agregando que não indicou à guarnição o lugar que estava o entorpecente e, quanto à entrada no quarto, os militares apenas lhe questionaram qual seria o quarto e como a porta estava apenas encostada, adentraram aquele aposento. [Relatório de mídias, ID 197759210].

A testemunha de defesa
Adrian Henrique Nepomuceno Conceição
, ouvida apenas em juízo, afirmou que estava com uma amiga da
Juliana
na boate e, depois, já do lado de fora dessa casa noturna, junto com o casal
Juliana
e
LUCAS
, apareceram os policiais, os quais se mostraram bastante agressivos com o ora recorrente. Afirmou que embora todos tenham sido revistados, apenas com o
LUCAS
foi encontrada uma pequena porção de maconha, possivelmente para uso, embora não o conhecesse antes, completando que ninguém tentou se evadir do local com a chegada da Polícia e apenas o casal foi levado para o interior do Hotel. [Relatório de mídias, ID 197759210].

Diane Valquíria dos Santos Alves
,
auscultada apenas judicialmente, afirmou que conhecia o acusado
LUCAS
e era amiga de infância da coacusada
Juliana
. Resumidamente discorreu que naquele dia saiu da boate juntamente com
Adrian
para encontrar o aludido casal e, após dez minutos conversando, passou uma equipe da Força Tática e abordou todos, sendo encontrada com
LUCAS
uma porção de material ilícito. Discorreu que apenas
Juliana
não portava documento pessoal, o qual se encontrava na sua residência e se deslocaram até seu imóvel na companhia dos agentes públicos. Posteriormente, foi revistado o quarto em que sua amiga ocupava no Hotel e um dos policiais encontrou entorpecentes e arma de fogo, sendo o casal
Lucas
e
Juliana
encaminhados à delegacia; acrescentando que deslocou-se de Uber até aquela repartição pública para verificar se sua amiga precisava de auxílio. No local, visualizou
Juliana
preenchendo e

assinando uns documentos e como estava próxima, viu que os policiais só pediram para ela assinar, não informando sobre o que se tratava. [Relatório de mídias, ID 197759210].

Pois bem. Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas, e
compulsando os autos, mormente os depoimentos judiciais acima expostos, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo pela cidade de Nova Mutum-MT, quando visualizou o ora apelante e a coacusada
Juliana
nas proximidades de um hotel, ocasião em que
LUCAS
ao perceber a aproximação da viatura policial acelerou o passo para adentrar nessa hospedaria. Assim a equipe policial procedeu sua abordagem, logrando êxito em apreender uma porção pequena cocaína. Ato contínuo, diante desse cenário, foi realizada busca no quarto de hotel em que
Juliana
estava residindo juntamente com o recorrente e aprendidas mais quatro porções da mesma substância proscrita, uma balança de precisão, uma arma de fogo e munições, cujos objetos foram reconhecidos como de propriedade pelo próprio apelante, que sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou o exercício da narcotraficância.

De mais a mais, consta no ID 197758775 o termo de autorização para o ingresso dos policiais na residência firmado pela coacusada
Juliana
, o qual, muito embora a i. defesa alegue não possuir validade alguma, pois teria sido assinado posteriormente pela aludida investigada; não trouxe prova apta a sustentar tal argumentação, sendo certo que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Frisa-se, ainda, que aparentemente se trata de documento padrão, previamente impresso pelos agentes estatais para, caso seja necessário durante o trabalho de rotina, preenchê-lo com os dados do morador e do endereço a ser averiguado, haja vista tais informações terem sido consignadas manualmente [e não digitadas], e, assim, dar legitimidade à busca domiciliar empreendida.

Outrossim, conquanto a codenunciada JULIANA afirme em seu interrogatório judicial que preencheu e assinou o aludido documento após sofrer ameaças por parte dos policiais, não foram produzidas provas nesse sentido, aliás, a testemunha de defesa, amiga de
Juliana
,
Diane Valquíria
, em juízo, afirmou que estava próxima da coacusada quando o policial solicitou a assinatura desse documento, não mencionando qualquer coação sofrida pela namorada do réu.

Ressalta-se, também, que os policiais militares judicialmente ratificaram ter havido a expressa autorização de
JULIANA ALVES
para que fosse realizada a busca no quarto de hotel que estava residindo, tendo sido, inclusive, ela quem indicou o lugar em que estavam acondicionadas as demais porções de cocaína apreendidas.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado
LUCAS
, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que, para além de ter havido expressa autorização da namorada do recorrente para o ingresso dos agentes estatais em sua residência (quarto de hotel), todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca pessoal inicialmente realizada no acusado e posterior revista domiciliar do crime permanente em questão [tráfico de drogas], visto que os policiais apreenderam nessa ocorrência, 05 (cinco) porções de cocaína equivalentes a 42,47g (quarenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas), uma balança de precisão, uma arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida e munições do mesmo calibre, não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos militares e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, como se vê, a abordagem, inicialmente, tinha objetivo de verificar se o acusado estava na posse de produto ilícito, em razão de ter tentado empreender fuga quando avistou a guarnição policial, não havendo qualquer irregularidade na busca pessoal procedida no apelante.

Como dito anteriormente, após busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína. Ora, percebe-se que os militares somente se dirigiram ao imóvel após encontrar a substância ilícita com o acusado e por ter sua companheira afirmado que residia naquele local com o recorrente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

Desse modo, não há falar em
ofensa
aos princípios da inviolabilidade à privacidade e domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
LUCAS ALVES DE SOUZA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS ALVES DE SOUZA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003817-08.2023.8.11.0086 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024